Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. TELAS DO SITAF. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A comunicação ao d. Juízo de origem acerca da interposição do Agravo de Instrumento prevista no artigo 1.018 do CPC/15 é uma faculdade do Recorrente, sobretudo em se tratando de autos eletrônicos, de modo que a ausência dessa medida não prejudica a admissibilidade recursal.
2. A decisão que extingue parcialmente a execução possui natureza interlocutória, portanto, recorrível mediante Agravo de Instrumento, conforme entendimento do c. STJ.
3. O espelho extraído do Sistema de Tributação e Administração Fiscal – SITAF não é considerado suficiente, por si só, para comprovar o parcelamento do débito. Precedentes deste eg. TJDFT.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.